Tribunal: TJMT
Processo: 1008118-96.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008118-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE - CPF: 240.963.694-20 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1008118-96.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO: FLAVIO DOS SANTOS ALEXANDRE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu recurso de agravo de instrumento.

O embargante sustenta omissão no acórdão, por não fundamentar a prescrição; a vigência do contrato; e ilegitimidade passiva.

Por fim, requer seja sanada a omissão existente no acórdão para reformar a decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., para suprir omissão no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade desproveu recurso de agravo de instrumento.

Da análise da pretensão do embargante, revela-se nítido o objetivo de rediscutir matéria devidamente rebatida no acórdão, não sendo o caso de perpetrar nova discussão por ocasião deste recurso.

Todos os argumentos foram fundamentados não existindo omissão.

A decisão agravada assim constou:

“O requerido alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando que formalizou contrato de seguro coletivo de pessoas,
instrumentalizado pela apólice n. 862014, cuja vigência individual teve início em 01/08/2017 e encerrou em 31/07/2021
, sendo que conforme laudo médico a debilidade surgiu
em 07/2014
quando não havia contrato de seguro vigente, de modo que a seguradora ré não possui responsabilidade pelo sinistro. Sustenta ainda a ocorrência da prescrição, ao argumento que decorrido o prazo previsto no art. 206, §1º, II, ‘b’, do CC. No tocante a ilegitimidade passiva, razão não assiste ao demandado, uma vez que os documentos anexados aos autos comprovam que o autor foi submetido a procedimento cirúrgico em 05/2017, ou seja, na vigência da apólice (id. 51956267, pg. 1). Em relação a prescrição, válido destacar que o termo inicial do prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de 01 (um) ano a contar da data da ciência inequívoca da incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - APÓLICE QUE PREVÊ O PAGAMENTO DE SEGURO PARA O CASO DE DOENÇA GRAVE – NEGATIVA DE COBERTURA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA DOENÇA CARDÍACA GRAVE – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - SENTENÇA MANITDA – APELO DESPROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição ânua da ação de cobrança relativamente ao contrato de seguro de acidentes pessoais corresponde à data em que o segurado toma ciência inequívoca de sua incapacidade laboral, nos moldes da Súmula nº 278 do STJ. (...)
(N.U 1000455-58.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 07/05/2020). Assim, inexistindo nos autos documentos que comprovem com exatidão a data que o autor teve ciência da incapacidade, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição. Ultrapassadas as preliminares arguidas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais,
DECLARO
o processo saneado. Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC,
ANOTO
que a prova deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos: cobertura contratual e a caracterização de dano moral, sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelos litigantes no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ainda que, os meios de prova admitidos em questão serão o
documental, pericial e testemunhal.
Nos termos do art. 357, III do CPC, o ônus da prova observará o disposto no art. 373, incisos I e II do mesmo diploma legal.
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem quanto as provas que pretendem produzir, assinalando que o silêncio se entendido como concordância com o julgamento antecipado da lide. Pretende a agravante a reforma da decisão, sob o argumento que há prescrição e ilegitimidade. Contudo, da análise dos autos verifica-se que não há concretização da efetiva prescrição e ilegitimidade apontada. Isso porque, acerca da ilegitimidade tem-se dos autos que a contratação de fato, ocorreu em 01/08/2017 e encerrou em 31/07/2021. O atendimento médico inicial com o agravado se deu em julho de 2014, contudo, ali não se sabia e não tem como saber no momento da permanência da invalidez, cujo tratamento começou no ano de 2014. Já a contratação se deu no ano de 2017, quando o agravado ainda estava em tratamento, passando por procedimento cirúrgico, ou seja, acobertado pelo seguro contratado, ao contrário, do alegado pelo agravante.

Do mesmo modo, o afastamento do agravado ocorreu no ano de 2018, por prazo indeterminado, momento em que o seguro estava vigente. Ademais, não há como se estabelecer antes da instrução, o momento exato em que o agravado tomou ciência inequívoca acerca da sua incapacidade como alega o agravante, de modo que deve ser afastada a alegada ilegitimidade passiva. Com relação a alegada prescrição, o termo inicial da prescrição de um ano, ocorre quando da ciência inequívoca pelo segurado de sua incapacidade, de acordo com súmula 278 do STJ. Dos autos, não há como se afirmar a data exata, ciência inequívoca por parte do agravado. E, dos documentos existentes, o agravado pleiteou o referido direito, administrativamente, sendo que este suspende o prazo prescricional até a resposta por parte da seguradora. Assim, em 2018 foi afastado, sem a ciência inequívoca da incapacidade, e requereu administrativamente a cobertura, cuja negativa ocorreu em 26/11/2020, tendo a ação sido ajuizada em 26/03/2021, não tendo se passado o prazo de um ano, nos termos do Código Civil. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 1º, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO - CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - OCORRÊNCIA DE EVENTO NÃO CONTEMPLADO NA APÓLICE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - NÃO CUMPRIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Aplica-se o prazo prescricional ânuo à ação de cobrança da indenização securitária contratada, previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil. - De acordo com uníssona jurisprudência, a ciência do fato gerador da pretensão corresponde à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao apelante. - Com a comunicação do sinistro à seguradora, a fluência do prazo é suspensa, até que o segurado tenha ciência da resposta, haja vista o enunciado da Súmula nº 229 do STJ: "o pedido do pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão". - Ajuizada a presente demanda em 01/07/2010, ou seja, bem antes do término do prazo prescricional de um ano (sinistro em 18/10/2009 e recusa da indenização em 23/03/2010), é de rigor a rejeição da prejudicial de mérito. - O contrato, ainda que seja de adesão, é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e da "pacta sunt servanda". Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames. - A responsabilidade da seguradora está adstrita aos termos do contrato de seguro. - Constando-se a existência de exclusão expressa de cobertura de invalidez permanente decorrente de doença, não se faz devida a indenização securitária.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0702.10.049059-9/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR DOENÇA - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS - INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO ÂNUO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO DA RECUSA PELA SEGURADORA. A pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão. "A obtenção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS gera ao segurado conhecimento inequívoco da incapacidade total e permanente, de modo que o prazo ânuo de prescrição para o acionamento da seguradora inicia-se na data de aludida concessão, dando causa à extinção do processo de indenização securitária". O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula 229, STJ). Tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser reformda. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.108123-1/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 10/02/2020). Dessa forma, não há argumentos a reformar a decisão agravada. Ante o exposto, desprovejo o recurso. É como voto”.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022